Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. Não se acolhe o pedido de condenação por litigância de má-fé se não for evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil.
2. Nas ações em que o proveito econômico for inestimável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 CPC, observando-se o zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a conclusão do seu serviço.
3. Na ação de exibição de documentos não é possível estimar o proveito econômico pretendido pela parte autora, pois não se discute o contrato celebrado entre as partes, nem há impacto patrimonial que decorra da ação. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.